Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719996-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERE RENÚNCIA Intimados, para comprovar a comunicação da renúncia aos apelantes (a notificação de ID 75055222 não demonstra a efetiva ciência dos mandantes – CPC/2015 112), os advogados renunciantes, Bruno Silva de Araújo e Mariha Oliveira Macedo Neves Viana Albuquerque, mantiveram-se inertes (ID 75498539/ 75498542). Assim, indefiro o pedido de renúncia (ID 75055221), ficando mantida a representação dos apelantes, WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA – ME E OUTROS, pelos advogados Bruno Silva de Araújo e Mariha Oliveira Macedo Neves Viana Albuquerque. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator